Tribunal: TJES
Processo: 0000554-30.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maria Dulce Machado Bertoni contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à responsabilidade do ente estatal pela verba sucumbencial, diante da negativa inicial de fornecimento do medicamento Neovite, além de omissão quanto ao § 10º do art. 85 do CPC e necessidade de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente diante do princípio da causalidade; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e divergência jurisprudencial para viabilizar recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicando corretamente o princípio da causalidade com base na jurisprudência do STJ, e concluiu que a autora deu causa à instauração da demanda ao pleitear medicamento que posteriormente foi contraindicado.

5)
Não há contradição entre o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e a rejeição da condenação do Estado ao pagamento de honorários, pois a demanda se mostrou injustificada desde o início, não caracterizando conduta ilícita estatal.

6)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação aborde suficientemente a controvérsia, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

7)
A simples intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração na ausência dos vícios legais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

2. Na hipótese de perda superveniente do interesse processual, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, não sendo devida a condenação do Estado quando a demanda foi instaurada por iniciativa da parte autora sem prova da necessidade do medicamento desde o início.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 10º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.975.913/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/06/2022, DJe 01/07/2022;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017;
TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000554-30.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DULCE MACHADO BERTONI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maria Dulce Machado Bertoni contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à responsabilidade do ente estatal pela verba sucumbencial, diante da negativa inicial de fornecimento do medicamento Neovite, além de omissão quanto ao § 10º do art. 85 do CPC e necessidade de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente diante do princípio da causalidade; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e divergência jurisprudencial para viabilizar recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicando corretamente o princípio da causalidade com base na jurisprudência do STJ, e concluiu que a autora deu causa à instauração da demanda ao pleitear medicamento que posteriormente foi contraindicado.

5)
Não há contradição entre o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e a rejeição da condenação do Estado ao pagamento de honorários, pois a demanda se mostrou injustificada desde o início, não caracterizando conduta ilícita estatal.

6)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação aborde suficientemente a controvérsia, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

7)
A simples intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração na ausência dos vícios legais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

2. Na hipótese de perda superveniente do interesse processual, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, não sendo devida a condenação do Estado quando a demanda tenha sido instaurada por iniciativa da parte autora sem prova da necessidade do medicamento desde o início.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 10º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.975.913/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/06/2022, DJe 01/07/2022;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017;
TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Insurge-se a apelante em face de sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Maria Dulce Machado Bertoni em desfavor do Estado do Espírito Santo, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a autora no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. O interesse processual, enquanto condição da ação, deve ser analisado sob a ótica do binômio necessidade-adequação, pressupostos que devem estar presentes ao longo de toda a tramitação do feito.

Nesses termos, caso verificado, em momento posterior à propositura da demanda, a ausência de utilidade da tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o reconhecimento da perda do interesse processual superveniente, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso, restou incontroverso que a própria parte autora informou nos autos que seu médico assistente passou a contraindicar o uso do medicamento Neovite, que constituíra o objeto da demanda, tornando sem efeito qualquer decisão judicial que impusesse ao Estado o seu fornecimento.

Assim, como corretamente concluído pelo juízo de primeiro grau, a ausência de necessidade da intervenção do Poder Judiciário acarretou a superveniente inutilidade da ação, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos exatos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

A controvérsia instaurada nos autos recursais, no entanto, não reside propriamente na extinção do feito, mas na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a apelante sustenta que o Estado recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a omissão administrativa obrigou a parte autora a ingressar com a demanda.

Ocorre que, diversamente do que pretende fazer crer a recorrente,
não há nos autos qualquer indicativo de que o Estado tenha agido de forma ilegítima ou abusiva, ensejando a propositura da ação de maneira injustificada
.

O Superior Tribunal de Justiça houve por bem consolidar o entendimento de que, nos casos de perda superveniente do interesse processual, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o
princípio da causalidade
, de modo que a condenação em honorários advocatícios deverá recair sobre a parte que efetivamente deu causa à instauração do litígio. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). 2. "[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Aplicando-se tal raciocínio ao caso, conclui-se ter sido
a própria parte autora quem deu causa à instauração do processo
, uma vez que ingressou com a demanda pleiteando medicamento que, posteriormente, restou contraindicado pelo próprio médico assistente.

Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo
não agiu de maneira arbitrária, mas no estrito cumprimento da política pública de dispensação de medicamentos, limitando-se a informar que o fármaco solicitado não constava na lista padronizada do SUS
. Além disso, o pedido foi formulado antes mesmo de se ter diagnóstico clínico definitivo, o que reforça que a efetiva necessidade do medicamento não estava comprovada desde o início.

Dessa forma,
não há justificativa para impor ao Estado a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, especialmente porque a perda do objeto não decorreu de conduta estatal ilícita, senão de fato superveniente e alheio à vontade da Administração Pública
.

Portanto, correta a sentença ao
condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na medida em que a extinção do feito decorreu de fato exclusivamente imputável à demandante, e não a conduta omissiva do Estado
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.